Tribunal: TJSP
Processo: 1010321-52.2025.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Teto Remuneratório. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Sanderli Aparecida Avanci Del Gelmo, servidora inativa do magistério municipal, busca afastar a aplicação do teto remuneratório municipal sobre seus proventos de aposentadoria, pleiteando a aplicação do teto federal ou, subsidiariamente, o estadual. A sentença de primeira instância julgou improcedente o

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Teto Remuneratório. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Sanderli Aparecida Avanci Del Gelmo, servidora inativa do magistério municipal, busca afastar a aplicação do teto remuneratório municipal sobre seus proventos de aposentadoria, pleiteando a aplicação do teto federal ou, subsidiariamente, o estadual. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido e denegou a segurança.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante, como integrante do magistério municipal, tem direito ao afastamento do subteto remuneratório municipal, aplicando-se o teto federal previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal estabelece que, nos Municípios, o limite remuneratório é o subsídio do Prefeito, não o dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
4. A jurisprudência e precedentes citados, como a ADI 3854 e o Tema 510 do STF, não são aplicáveis à impetrante, pois tratam de situações específicas de magistrados estaduais e procuradores municipais, respectivamente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O teto remuneratório municipal aplica-se aos servidores do magistério municipal, conforme art. 37, XI, da CF. 2. A norma de valorização dos profissionais da educação não implica equiparação de teto remuneratório entre categorias diversas.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, XI.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1020991-82.2023.8.26.0451, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 02/06/2025.
TJSP, Apelação Cível 1022110-48.2024.8.26.0482, Rel. Paola Lorena, 3a Câmara de Direito Público, j. 09/04/2025.
TJSP, Remessa Necessária Cível 1000723-23.2022.8.26.0457, Rel. Souza Meirelles, 12a Câmara de Direito Público, j. 30/09/2024.